Tribunal: TJPA
Processo: 0002033-91.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002033-91.2010.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO MATOS DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA INTENÇÃO DE RETARDAR O ANDAMENTO DO FEITO OU PREJUDICAR UMA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE DOLO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1- Apelação interposta pelo patrono do Autor contra sentença que o
condenou ao pagamento de multa, por litigância de má-fé no valor de três salários mínimos e honorários advocatícios aos procuradores da parte demandada arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como, ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no patamar de 15% do valor atualizado da causa.

II-Questão em Discussão

2-
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que condenou o Apelante
por litigância de má-fé, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

III-Razões de decidir

3-Consta na sentença recorrida que a condenação aplicada contra o Apelante decorre do
“
notório comportamento temerário e clara afronta à boa-fé processual, mormente tentando-se induzir o Juízo a erro ao promover execução para recebimento de dívida já paga, quiçá aproveitando-se do excesso de demandas que envolvem o Poder Judiciário e o próprio executado – INSS, verificando-se, no caso, a incidência em litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade de justiça.”

4-Dos autos, é possível constatar que a conduta do Recorrente não ensejou obtenção de proveito próprio ou com o intuito de causar danos à parte contrária, uma vez que após a efetiva comprovação do pagamento dos valores limitou-se a requerer a extinção do feito.

5-Mostra-se plausível o argumento do Recorrente de que não houve dolo ou má-fé em sua conduta, circunstância que afasta a incidência de aplicação da multa na forma contida na decisão agravada.

IV- Dispositivo

6-
Recurso conhecido e provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80 e 81

Jurisprudência relevante citada
: TJAM, EMBDECCV 0003096-40.2020.8.04.0000, Rel. Anselmo Chíxaro, J. 21/09/2020, Primeira Câmara Cível, Pub. 22/09/2020; TJBA, APL 05581437720188050001, Rel. Marcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, Pub. 25/07/2019; TJSC, AC 0500369-75.2011.8.24.0011, Rel. Gilberto Gomes de Oliveira, J. 08/02/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0002033-91.2010.8.14.0051) interposto por
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
contra
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença,

ajuizada por Francisco de matos de Oliveira Filho.

A sentença apelada foi proferida com o seguinte teor.

“(...)

Trata-se de cumprimento de sentença - execução dos honorários advocatícios sucumbenciais inerentes ao presente processo e que se encontravam integralmente pagos, inclusive com sentença transitada em julgado e processo arquivado (ID 28442340; ID 28442342 - Pág. 2 e ID 28442342 - Pág. 3).

Neste ponto, conforme consta dos documentos carreados pelo INSS (ID 86751802 - Pág. 1 e ss.) e os extratos apresentados ao Juízo pelo Banco do Brasil (ID 87448117 - Pág. 1/3), confirma-se que a dívida exequenda já se encontrava integral e regularmente paga quando do início do presente procedimento de cumprimento de sentença, impondo-se extinguir o feito, sem apreciação do mérito, mormente ante a inexistência de interesse processual.

Outrossim, estando plenamente confirmado que o exequente, ao contrário do que sustentou em várias oportunidades, manejou ação executiva e cobrou dívida já paga mediante transação bancária de fácil aferição, impõe-se reconhecer que a sua conduta caracteriza ato atentatório à dignidade de justiça e litigância de má-fé.

Em verdade, observa-se notório comportamento temerário e clara afronta à boa-fé processual, mormente tentando-se induzir o Juízo a erro ao promover execução para recebimento de dívida já paga, quiçá aproveitando-se do excesso de demandas que envolvem o Poder Judiciário e o próprio executado – INSS, verificando-se, no caso, a incidência em litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade de justiça.

Consigno decisão em caso similar.

(...)

PELO EXPOSTO, ante a sentença de ID 28442340, com fundamento no art. art. 485, VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução do mérito.

CONDENO o exequente - Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera – ao pagamento de multa, por LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ destinada à parte executada (art. 80, II, III e V c/c art. 81, caput e §2º, ambos do CPC), no valor de três salários mínimos e honorários advocatícios ao(s) procurador(es) da parte demandada arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

CONDENO o exequente - Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera - ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, (art. 77, IV, VI e §2º, do CPC) no patamar de 15% do valor atualizado da causa, tendo em vista a gravidade da conduta, sem prejuízo de outras eventuais/possíveis medidas. À UPJ: Com o trânsito em julgado da presente decisão, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15(quinze) dias, quitar a multa aplicada, sob pena de procedimento para satisfação da dívida, inclusive inscrição em dívida ativa e execução nos termos do §3º do art. 77 do CPC.

Custas pagas pelo exequente.

(...)”

Em suas razões recursais
, o Apelante aduz que
patrocinou demanda para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, perante o Juízo
a quo
, tendo restado procedente o pedido, inclusive com o exaurimento do cumprimento de sentença com o pagamento dos valores devidos.

Alega que, após a expedição dos ofícios de pagamento, não tendo sido comprovado nos autos a efetivação do crédito, instado a manifestar acerca do levantamento dos valores, o Apelante informou que pendia a comprovação do depósito atinente aos honorários advocatícios de sucumbência, visto que apenas havia sido comprovado o depósito referente aos atrasados do autor, pelo que o Juízo expediu ofício ao banco depositário, o qual na data de 28/02/2023, comprovou a efetivação do crédito em favor do Apelante, momento então que este, agindo com lealdade e boa-fé, manifestou na data de 06/03/2023, pugnando pela extinção do feito.

Alega, que apesar disso, o Juízo a quo, proferiu sentença extintiva com a condenação do apelante em multa por litigância de má-fé no valor de três salários mínimos, honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 2.000,00, bem como, multa por ato atentatório à dignidade da justiça no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta que não houve má-fé em sua conduta e que
inicialmente ao juntar o extrato bancário para comprovar o pagamento, fora acostado apenas o depósito do valor principal, quando então o apelante começa a apresentar pedido para que se comprove o pagamento da verba sucumbencial, mas em momento algum pede que seja pago algo indevido e/ou em duplicidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para
reformar a sentença
a quo
, afastando a condenação do apelante em multa por litigância de má-fé, honorários advocatícios de sucumbência e multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa ser desnecessária sua atuação o presente feito, por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que condenou o Apelante
por litigância de má-fé, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Acerca da litigância de má fé os artigos 80 a 81 do CPC/15 estabelecem:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Consta na sentença recorrida que a condenação aplicada contra o Apelante decorre do
“
notório comportamento temerário e clara afronta à boa-fé processual, mormente tentando-se induzir o Juízo a erro ao promover execução para recebimento de dívida já paga, quiçá aproveitando-se do excesso de demandas que envolvem o Poder Judiciário e o próprio executado – INSS, verificando-se, no caso, a incidência em litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade de justiça.”

Dos autos, é possível constatar que a conduta do Recorrente não ensejou obtenção de proveito próprio ou com o intuito de causar danos à parte contrária, uma vez que após a efetiva comprovação do pagamento dos valores limitou-se a requerer a extinção do feito.

Embora a conduta do Apelante retarde a marcha processual, não é desprovida de fundamentação, uma vez que objetiva esclarecer a existência do pagamento dos honorários sucumbenciais devidos pelo executado.

Dessa forma, mostra-se plausível o argumento do Recorrente de que não houve dolo ou má-fé em sua conduta, circunstância que afasta a incidência de aplicação da multa na forma contida na decisão agravada. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO EM TUMULTUAR OU RETARDAR O PROCESSO.
EMBARGOS REJEITADOS. - Para o acolhimento dos Embargos de Declaração é indispensável a existência de um dos vícios insertados no art. 1.022 do CPC/2015, descabendo o acolhimento de aclaratórios que não comprovam, remarque-se, qualquer uma das falhas ensejadoras da sua admissão - Inviável a utilização dos embargos, sob a alegação de vícios, quando a intenção é, em verdade, a reapreciação do julgado, objetivando a alteração do conteúdo meritório do acórdão embargado -
Ausente a comprovação de que o Embargante agiu com dolo em tumultuar ou retardar o andamento do processo, descabe condená-lo ao pagamento de multa por litigância de má-fé
- Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado.

(TJ-AM - EMBDECCV: 00030964020208040000 AM 0003096-40.2020.8.04.0000, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 21/09/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO CONFIGURADA. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO POR PARTE DA AUTORA. INAPLICABILIDADE DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A instituição financeira Apelada traz aos autos a proposta de adesão ao cartão de crédito de nº 2012342750710, assinado em 07 de dezembro de 2012, comprovante de cartão provisório de 1ª compra, documento de identidade e conta de energia pertencentes a autora (fls.75/93), além de diversas faturas referentes ao cartão de crédito das Casas Bahia de nº 4985.XXXX.XXXX.0036 (fls. 81/50) que exibem pagamentos efetuados relacionados às compras realizadas, assim como movimentações nacionais de faturas parceladas. 2. Com efeito, depreende-se da folha 12, um extrato de consulta ao SPC, no qual observa-se uma pendência da Autora perante a empresa Ré, vinculada ao mesmo valor do cartão de crédito, qual seja R$ 596,50. 3. Nessa esteira, verifica-se que houve regular utilização do aludido cartão de crédito, com pagamentos e parcelamento de faturas, o que torna impossível o acolhimento da hipótese que a Autora não contraiu o respectivo débito negativado. 4. Resta evidenciado que a cobrança é devida e a inscrição legal, tendo sido caracterizada a conduta da empresa apelada como mero exercício regular de direito, não ensejando qualquer tipo de reparação diante da não configuração do dano moral alegado. 5. Desse modo, acertada a determinação do juízo a quo, quanto a improcedência do pedido inicial, reconhecendo como lícita a conduta da empresa apelada.
6. Por ausência de comprovação do dolo por parte da autora exclui-se a possibilidade de aplicação da pena de multa por litigância de má-fé. Recurso parcialmente provido
. Sentença reformada em parte. (TJ-BA - APL: 05581437720188050001, Relator: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2019 - grifei)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROTESTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. Não há nos autos conduta que evidencie a intenção em alterar a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício próprio, não desprestigiando à lealdade processual. As penalidades por litigância de má-fé apenas subsistem quando há nos autos prova iniludível que a parte externa a intenção vil de protelar o andamento do feito
. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. PENALIDADE AFASTADA. Sabendo que a autora não teve intenção de alterar a verdade dos fatos, pertinente é o afastamento da indenização imposta. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 05003697520118240011 Brusque 0500369-75.2011.8.24.0011, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 08/02/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
, para excluir a condenação do Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos fundamentação.

É o voto.

P.R.I
.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026